Tribunal: TJDFT
Processo: 0701920-93.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701920-93.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILSON SILVA DE AZEVEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela antecipada para que o Distrito Federal seja compelido a submeter a autora ao procedimento a CE - RESSECCAO ENDOSCOPICA DE TUMOR VESICAL EM ONCOLOGIA. Na via do presente recurso, a agravante sustenta que “(...) está desde o dia 14/09/2022 aguardando pela realização do procedimento, para então, ter um diagnóstico preciso e iniciar o tratamento recomendado. Ora, o paciente esteve com o mesmo problema, necessitando do mesmo procedimento cirúrgico desde esta data mencionada. Se o ente federativo não foi eficaz para encaminhar o paciente para o seu tratamento de forma célere, que culpa teria o paciente e que razoabilidade seria deste aguardar por tanto tempo? Portanto, a parte recorrente está sendo submetida à uma espera excessiva pela realização do tratamento médico num lapso temporal de MAIS DE 42 DIAS. Ocorre que, o magistrado ad quo está equivocado. O procedimento de biopsia pleiteado nesta oportunidade é para elucidar o caso de suspeita de neoplasia maligna de bexiga, do qual o paciente está acometido – portanto, não se enquadra no prazo de 60 dias de tratamentos e cirurgias. Diante disto, o artigo 2°, § 3°, da Lei no 12.732/12, que trata sobre o tratamento médico para elucidar caso de paciente com diagnóstico de suspeita de neoplasia maligna e estabelece prazo para seu início de ser atendido em ATÉ 30 DIAS (...)” Aduz ainda que “(...) resta claro no relatório médico expedido pela Dra. Caroline Souto (CRM/DF 23143), pelo não início do tratamento, o paciente evoluiu com uma Trombose Pulmonar e apresenta sangue na urina, o que pode acarretar anemia, culminando com choque hipovolêmico, e que, se houver demora no fornecimento do tratamento, poderá resultar em piora do quadro clínico e consequente óbito do paciente (...).” Pede a “A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para determinar que o Distrito Federal forneça a parte agravante, no prazo máximo de 72 (SETENTA E DUAS) HORAS, a realização do CE - RESSECCAO ENDOSCOPICA DE TUMOR VESICAL EM ONCOLOGIA nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do Réu, até a plena recuperação da saúde do(a) paciente.” É o relato do necessário. DECIDO Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Conheço do presente recurso nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Nos termos dos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No âmbito local, o dever do Estado em assegurar a saúde encontra assento no art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. Não obstante, para que haja intervenção do Judiciário, deve se mostrar grave a omissão ou inércia do ente Estatal, sobretudo no contexto de pandemia de Coronavírus, no qual os recursos já insuficientes, face à demanda pelos cidadãos residentes nas cidades do Entorno, vêm sendo aplicados no tratamento de pacientes infectados. No caso dos autos, os documentos que instruem o presente agravo evidenciam que o agravante, que possui 85 (oitenta e cinco) anos de idade, possui alta probabilidade de ter câncer de bexiga, já sofrendo de complicação pelo não início do tratamento, qual seja, trombose pulmonar. Além disso, segundo o laudo médico, “Trata-se de paciente com hematúria ativa (sangramento urinário), apresenta lesões em tomografia de abdome e ultrassom de bexiga que sugere bastante câncer de bexiga. O paciente precisa realizar de forma urgente de uma biópsia de bexiga para confirmar a suspeita diagnóstica por meio da cistoscopia. A probabilidade é alta de câncer, mas sem biópsia o tratamento não é iniciado.” O pedido foi incluído na lista de regulação em 14/09/2022, sob a classificação amarela, ou seja, urgência. Se, por um lado, o atendimento dos pacientes deve obedecer aos critérios técnicos de prioridade estabelecidos pela Central de Regulação de Leitos da Secretaria de Estado de Saúde, que dispõe de condições para avaliar o quadro do paciente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, por outro se tem a disposição prevista no art. 2o, § 3o, da Lei 12.732/12, segundo o qual “Nos casos em que a principal hipótese diagnóstica seja a de neoplasia maligna, os exames necessários à elucidação devem ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante solicitação fundamentada do médico responsável.” Evidenciado, portanto, que o prazo previsto na legislação foi ultrapassado, configurada está a grave omissão estatal no caso. Além disso, a urgência do caso está demonstrada, uma vez que a demora pode prejudicar as chances de êxito do tratamento posterior, se a hipótese diagnóstica de neoplasia maligna for confirmada. Assim, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao DF que forneça ao agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, o procedimento denominado CE - RESSECCAO ENDOSCOPICA DE TUMOR VESICAL EM ONCOLOGIA, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública ou privada, conveniada ou não, às suas expensas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se para contrarrazões. Brasília/DF, 27 de outubro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora